Tribunal: TJES
Processo: 5001303-12.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001303-12.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMAIRE LOBACK DA CUNHA
RECORRIDO: Adilson Freza e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Gratuidade de justiça já deferida no ID 9343200.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. LEI UNIFORME DE GENÉBRA. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. FALTA DE HIGIDEZ DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora, em síntese, alega que é credora do requerido em razão de deter uma nota promissória no valor de R$19.049,00 (dezenove mil e quarenta e nove reais), emitida em 21 de novembro de 2020. Informa, todavia, que o demandado não lhe pagou a quantia devida no prazo acordado.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso Inominado interposto pela parte autora, alegando que a simples ausência do nome da pessoa, promessa pura e simples, indicação do lugar em que o pagamento será efetuado e a época do pagamento, não invalida o título, conforme súmula 387 do STF.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto
a Lei Uniforme de Genebra estabelece, em seu artigo 75, os requisitos formais da nota promissória. Na sequência, o artigo 76 deixa claro acerca da sua essencialidade ou não, estabelecendo as hipóteses de supressão admitidas na lei. No mesmo sentido, dispõe o Decreto 2.044/08. No presente caso, a cártula não contém requisitos essenciais para a sua exequibilidade, conforme a legislação de regência. Ainda, a Súmula nº 387 do STF faculta ao credor de boa-fé, antes da cobrança ou protesto, completar as informações faltantes, o que não foi feito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)